Tribunal: TJMT
Processo: 1022715-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Vistos, etc.
João Paulo Silva Santos impetrou o presente Habeas Corpus com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que, no seu entender, não fundamentou a decisão que converteu, em preventiva, sua prisão em flagrante pela autoria do crime de Tráfico de Drogas.
Acrescenta, que sua segregação de liberdade viola os princípios da proporcionalidade e da não culpabilidade.
Por fim, argumenta que possui predicados pessoais favoráveis e que, caso não revogada, sua prisão preventiva deve ser substituída por medida cautelar diversa (Id. 64894009).
É a síntese do necessário, passo a decidir.
Consta dos autos que em 23 de outubro de 2020, em rodas de rotina pelas ruas da cidade de Várzea Grande-MT, a PM abordou João Paulo Silva Santos com quem localizou 3 porções de cocaína, 1 trouxinha de maconha e a quantia de R$ 40,00 em notas trocadas.
Na oportunidade, o paciente teria dito aos policiais que estava vendendo drogas, bem como, lhes indicado, em um matagal próximo, o local em que guardava os demais entorpecentes. Ao todo foram apreendidas 15 porções de cocaína, com peso total de 13,47g e 21 petecas de cocaína pesando 47,08g (Laudo de constatação de Id. 64894015).
Nesse contexto, João Paulo Silva Santos foi preso em flagrante pela autoria do crime de Tráfico de Drogas, sendo, tal prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, uma vez que, além deste procedimento, ele integra o polo passivo de inquéritos e ações penais (Id. 64894016).
Ao que parece, a decisão invectivada não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, se constata das folhas de antecedentes de Id. 64894016 que o paciente integra o polo passivo de inquéritos policiais e ações penais em curso, já tendo sido preso por diversos crimes graves, inclusive o de Tráfico de Drogas.
Como sabido, “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Ademais, neste momento não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Destaco, ainda, que a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI).
É o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada. Além disso, esclarece-se que para o decreto prisional processual não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.
Prosseguindo, consigno que os predicados pessoais “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.
Enfim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
Registro que é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Feitas essas considerações indefiro o pleito in limine vindicado neste writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coautora, que devem ser prestadas rigorosamente no prazo legal e nos moldes das recomendações pertinentes da Corregedoria Geral de Justiça.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator